Tribunal: TJDFT
Processo: 0724994-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
DESPACHO Vistos. Antes da apreciação do pedido de ID 14435457, ao agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca da petição de ID 14587226 e diga se persiste o interesse no julgamento do presente agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora